Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705673-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2023 17:17:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator